Tribunal: TJBA
Processo: 8010852-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010852-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP e outros

Advogado(s)
:
FABIO KADI

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUCIANO ANTONIO DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela antecipada para obrigar o plano de saúde a custear procedimento de neuromodulação e infiltração com ácido hialurônico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Agravado diagnosticado com osteoartrose e osteoartrite grau 4 em joelho esquerdo. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO detém legitimidade para compor o polo passivo da demanda; e (ii) saber se a recusa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito ao Agravado foi devida.

III. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para atuar no feito, com a determinação de sua inclusão no polo passivo da demanda originária.

Comprovação, por relatório médico, da necessidade do procedimento negado e da ausência de melhora do Agravado com o tratamento conservador.

Entendimento consolidado do STJ e TJBA quanto à abusividade da negativa de cobertura por planos de saúde quando há prescrição médica idônea.

Indeferida a produção de prova pericial, diante da suficiência dos documentos médicos já apresentados.

Multa diária reduzida, de ofício, para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, por adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. De ofício, reduzida a multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Mantida a decisão em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no polo passivo de demanda relacionada à assistência médica prestada por plano de saúde. 2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada em valor proporcional e razoável, compatível com jurisprudência da Corte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 300 e 297; CDC, art. 6º, I; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJBA, AI 8025687-61.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012742-32.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Agravantes SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SEPACO SAÚDE LTDA. e como Agravado ANTONIO MARCOS DOS ANJOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA